Tribunal: STF
Processo: RHC 255385
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ian Matthews Rosano Matiussi.



    O recorrente foi preso na sessão plenária do Júri que o condenou à pena de doze anos de reclusão.



    Aduz que a determinação para o recolhimento ao cárcere está despida de fundamentação que aponte a real necessidade da privação de liberdade, uma vez que respondeu ao processo em liberdade.



    Requer a revogação da prisão até o trânsito em julgado.



    É o relatório.



    Decido.



    No julgamento do RE 1.235.340, prevaleceu o entendimento do Min Roberto Barroso, no sentido de que deve ser iniciada a execução provisória da pena aos condenados pelo Tribunal do Júri, nos termos a seguir:



    “49. Como regra quase que absoluta, prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista as raríssimas hipóteses de cabimento da apelação contra o veredicto popular. Caso haja indícios fortes de nulidade do processo ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal competente para o julgamento do recurso de apelação, no exercício do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão condenatória até o julgamento final do recurso. Isto sem contar a permanente possibilidade de impetração de habeas corpus, ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’ (art. 5º, LXVIII). 50. Veja-se que, na concreta situação dos autos, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, a defesa interpôs recurso de apelação contra a sentença do Tribunal do Júri, porém com o exclusivo objetivo de rediscutir a dosimetria da pena (eventual incidência da causa de diminuição de pena da ‘violenta emoção após injusta provocação da vítima’; ou a exclusão das qualificadoras). Isto é, não se questionou a respeito da materialidade ou da autoria delitiva. Também esse fato elimina qualquer dúvida acerca do acerto da decisão que determinou a execução imediata da condenação por homicídio (rectius: feminicídio). Uma última consideração relevante: a página oficial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina na internet revela que a apelação interposta pela defesa foi desprovida, com a manutenção integral da condenação, na linha do que ocorre na esmagadora maioria das apelações de sentenças condenatórias do Júri, cujo percentual de êxito é infinitamente pequeno.”



     



    Dessa forma, o único requisito para a determinação da prisão é a decisão do Júri que condena o réu, de modo que não tem razão o recorrente em exigir demonstração da necessidade da segregação.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente